Tribunal: STF
Processo: HC 167262
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de coação no curso do processo e de lesão corporal. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Maus antecedentes. Não aplicação do período depurador quinquenal da reincidência (art. 64, I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da Repercussão Geral. Motivos do crime e princípio da correlação. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de writ dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Boberg em favor de Edinaldo Giovane Moura, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do Ag 1.305.960/PR.
    O paciente foi condenado às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de coação no curso do processo, por duas vezes, e de lesão corporal, tipificados nos arts. 344 e 129, ambos do Código Penal (evento 4, fls. 76-91 e evento 5, fls. 03-57). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do paciente, quanto à condenação pelos crimes de coação no curso do processo, ao patamar de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, reconhecendo-se, ainda, a ocorrência de prescrição retroativa em relação ao delito de lesões corporais (evento 7, fls. 3-13). 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro, via decisão monocrática, conheceu do agravo para negar seguimento ao apelo extremo. Manejado agravo regimental, a Corte Superior reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a um dos crimes de coação no curso do processo e, em consequência, julgou prejudicado, em parte, o recurso, desprovendo-o na parte remanescente. Na sequência, foram opostos, sem sucesso, embargos de declaração, recurso extraordinário nos embargos de declaração e agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração. Em 21.5.2018, a condenação penal do paciente transitou em julgado.
    No presente writ, impetrado em 15.01.2019, a parte Impetrante defende a ocorrência de nulidade no acórdão impugnado, que o teria condenado por crime já prescrito em segundo instância. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena. Defende a redução da pena-base ao mínimo legal ante o indevido reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos. Imputa a terceiro a prática do crime de coação no curso do processo. Alega ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a condenação. Aponta equívoco na valoração negativa dos motivos do crime, que não estariam comprovados. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade do acórdão objurgado e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 
    Indeferi o pedido de medida liminar (evento 13).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do “writ” e, se conhecido, pela denegação da ordem (evento 14).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART 344 DO CP. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO- -SUBJETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO PRIMEIRO FATO IMPUTADO. DOSIMETRIA DO SEGUNDO FATO IMPUTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
    1. Para o reconhecimento do crime continuado, é assente nesta Corte a adoção da teoria mista, ou objetivo-subjetiva, que entende como caracterizada tal ficção jurídica quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva – semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva – a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos (Precedentes).
    2. Considerando a pena aplicada pelo primeiro fato imputado de coação no curso do processo (art. 344 do CP), é reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.
    3. Por falta de prequestionamento, deixam-se de examinar as teses de indevida negativação dos motivos do crime e de impossibilidade de responsabilização por atos de corréu – Súmula 211/STJ.
    4. A reincidência foi afastada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, razão pela qual não há interesse recursal neste ponto.
    5. Em observação aos ditames do artigo 33, §§ 2º e 3º e do art. 59 do Código Penal, consideradas desfavoráveis várias circunstâncias judiciais no dimensionamento da pena-base, adequado o regime prisional semiaberto para início de resgate da punição, ainda que a quantidade de pena aplicada permitisse, em princípio, a fixação do regime aberto.
    6. Agravo regimental prejudicado quanto ao delito cometido no primeiro fato e improvido quanto ao restante.”
    Consoante relatado, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Nessa perspectiva, cabe registrar, desde logo, que se mostra insustentável a tese segundo a qual a Corte Superior teria repristinado condenação penal cuja punibilidade houvera sido declarada extinta, em razão da prescrição, pela Corte Estadual. Para melhor compreensão da controvérsia, historio, a seguir, o trâmite processual da causa. 
    1. O paciente foi condenado em primeira instância pela prática de três crimes, assim discriminados na sentença:
    1.1. Primeiro fato, ocorrido em 01.4.2004 (evento 4, fls. 84-89) – delitos de coação no curso do processo (CP, art. 344) e de lesão corporal (CP, art. 129). Pena fixada para o crime de coação: 02 anos e 07 meses de reclusão (evento 5, fl. 25). Pena fixada para o delito de lesão corporal: 06 meses e 10 dias de detenção (evento 5, fl. 36).
    1.2. Segundo fato, ocorrido em 11.4.2004 (evento 4, fls. 89-91) – delito de coação no curso do processo. Pena fixada: 02 anos e 11 meses de reclusão (evento 5, fl. 29). Aplicou-se a regra do crime continuado em relação aos dois delitos do art. 344 do CP, chegando-se, quanto a eles, a uma pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão (evento 5, fl. 32). Em seguida, as penas foram unificadas em 03 anos e 04 meses de reclusão e 06 meses e 10 dias de detenção (evento 5, fl. 36), segundo a regra do acúmulo material (CP, art. 69).
    2. Em sede de apelação, a Corte Estadual deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos seguintes termos:
    2.1. Primeiro fato: a pena aplicada ao 1º crime de coação no curso do processo foi reduzida para 02 anos de reclusão (evento 7. fl. 05). Diminuiu-se, ainda, a pena do crime de lesão corporal, fixando-a definitivamente em 04 meses e 15 dias de detenção (evento 7, fl. 8)
    2.2. Segundo fato: a pena aplicada ao 2º delito de coação no curso do processo foi reduzida para 02 anos e 03 meses de reclusão (evento 7. fl. 07). Aplicou-se a regra do crime continuado em relação aos dois delitos do art. 344 do CP, chegando-se, então, a uma pena definitiva de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão (evento 7, fl. 07).
    2.3. Foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao delito de lesão corporal, remanescendo hígida, desse modo, a punibilidade relativa aos outros 02 (dois) crimes de coação no curso do processo.
    3. Finalmente, ao julgar o apelo extremo interposto pela Defesa, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal no que concerne ao primeiro fato imputado de coação no curso do processo (art. 344 do CP). Com relação ao pleito absolutório direcionado ao segundo crime de coação – que fora apenado com 02 anos e 03 meses de reclusão (v. subitem 2.2, acima) – a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo.
    Ora, é mais do que evidente, portanto, que, quando o Tribunal Superior afirmou, ao julgar os aclaratórios opostos pela Defesa, que ainda permanecia hígida a condenação do paciente à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, ele se referia ao único delito cuja punibilidade ainda não houvera sido declarada extinta, qual seja: o segundo crime de coação no curso do processo. A referência feita ao delito do art. 129 do CP traduziu mero erro material, portanto. Patente, daí, a falta de interesse de agir da parte Impetrante, não havendo nada a prover no ponto sub examine.
    Quanto às teses esgrimidas contra a operação de dosimetria penal, melhor sorte não socorre o Impetrante. A mera incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado leva à conclusão de que os alegados vícios no cálculo dosimétrico não procedem. Reproduzo, no que sobreleva, passagem do voto condutor de referido julgado (AgRg no Ag 1.305.960/PR), da lavra do Ministro Nefi Cordeiro (destaques do texto original):
    “Quanto à apontada infringência ao art. 59 do CP, também não há reformas a se efetuar no julgado recorrido quanto às circunstâncias judiciais do 2º (segundo) fato. 
    No tocante à culpabilidade, mantenho o entendimento de que foi corretamente negativada, porquanto além de o delito ter sido cometido em detrimento dos interesses de filho menor e incapaz, a quem o recorrente deveria, por obrigação legal, proteger e prover, a coação, neste episódio, foi praticada com exasperada violência contra o carro da vítima, estacionado num posto de gasolina, no momento em que o infante encontrava-se no interior do veículo, o que ultrapassa, sobremaneira, a normalidade do tipo e merece maior reprovação.
    Ademais, neste ponto, a tese defensiva acerca da impossibilidade do agravante ser responsabilizado por atos de corréu, em obediência ao princípio da correlação, não foi objeto de exame pelo Tribunal de Justiça Estadual, embora oposto o incidente declaratório, incidindo à espécie, nesta parte, a Súmula 211/STJ. 
    No que tange aos antecedentes, também acertada a negativação, já que o recorrente possuía, à época do cometimento do delito ora em análise, condenação definitiva que não configurava reincidência. Outrossim, assente nesta Corte que condenações transitadas em julgado e que não configurem reincidência, podem ser usadas como maus antecedentes, situação verificada nos autos. 
    Quanto aos motivos do crime repito a aplicação do impedimento da Súmula 211/STJ, haja vista a ausência de debate, em segunda instância, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, do argumento relativo à impossibilidade de consideração negativa de afirmações apostas por advogado em petição recursal, de forma a acarretar ônus ao réu. 
    Os argumentos concernentes às circunstâncias do crime, embora a hora de cometimento do crime não justifique desvalor, há fundamento expresso de ter o cometimento da coação ocorrido em companhia de terceiro, para aumentar a intimidação da vítima e facilitar a execução do delito, circunstância que justifica o tratamento de anormalmente gravosa. Além disso, nesta parte, não há se falar em ‘bis in idem’ pela aplicação do concurso de pessoas, a uma, porque o delito em tela não possui qualificadoras específicas e, a duas, porque mesmo que se considerasse a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do CP, esta não foi utilizada para agravar a pena na segunda fase, ‘in casu’. 
    Noutro giro, o prejuízo financeiro arcado pela vítima do delito de coação, que teve seu veículo seriamente avariado, ultrapassa os efeitos usuais ao delito, pelo que mantenho o trato gravoso às consequências do crime. Já no que diz respeito à proposição defensiva de que o prejuízo patrimonial somente poderia ser atribuído ao corréu, causador do dano, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade, o tema não foi objeto de exame pelo Tribunal de Justiça Estadual, embora oposto o incidente declaratório, incidindo à espécie, também, neste item, a Súmula 211/STJ.
    Irrelevante é a não propositura de ação penal privada pela vítima do dano, bastando a anormalidade constatada deste.
    Relativamente à reincidência, renovo o entendimento de que não há interesse recursal neste ponto, porquanto o Tribunal ‘a quo’, ao analisar os embargos de declaração do agravante, acatou a tese defensiva e afastou a reincidência outrora aplicada, inclusive reconhecendo a inexistência, à época, de qualquer condenação por homicídio. 
    Por fim, no que diz respeito ao regime inicial estabelecido, reforço que, em observação aos ditames do artigo 33, §§ 2º e 3º e do art. 59, ambos do Código Penal, consideradas desfavoráveis várias circunstâncias judiciais no dimensionamento da pena-base, adequado o regime prisional semiaberto para início de resgate da punição a pena menor de quatro anos.” 
    Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias judiciais do paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu acima do mínimo legal. 
    Nesse sentido, nada colhe o pleito de redimensionamento da pena- -base pela pretendida exclusão dos maus antecedentes. É firme nesta Suprema Corte o entendimento de que condenações anteriores transitadas em julgado que foram alcançadas pelo decurso do prazo de 05 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 181.785, da minha relatoria).
    A matéria foi recentemente estabilizada na definição do tema 150 da Repercussão Geral no RE 593.818/SC (DJe de 23.11.2020, Rel. Min. Roberto Barroso), ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte – por maioria a qual me filiei, na linha do voto condutor do Ministro Roberto Barroso – fixou a tese de que Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Lado outro, quanto aos supostos equívocos na análise prejudicial dos motivos do crime, bem assim no que diz com a alegada ofensa ao princípio da correlação, assinalo que tais argumentos não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, inviável a análise originária das matérias por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria).
    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram fatores desfavoráveis ao paciente (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime), para fixar a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, um ano e três meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 03 (três) anos entre as penas mínima (01 ano) e máxima (04 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo 344 do Código Penal. 
    De resto, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento seguro no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica orientação: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos.
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em “habeas corpus”, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora